Tribunal: TJDFT
Processo: 0720927-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720927-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: RELATOR DO AI 0715149-91.2021.8.07.0000 D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 29277476), interposto pela Ré, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES E OO, em face da Decisão Monocrática desta relatoria (ID 28642458) que negou seguimento à reclamação. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação da Ré, ora Agravada, sobre o agravo interno. Nesse sentido, nos termos do que restou relatado, verifica-se que a relação processual aperfeiçoou-se antes da interposição do agravo interno. Ante o exposto, em razão do aperfeiçoamento superveniente da relação processual, determino a intimação da Ré, ora Agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação ao agravo interno, nos termos dos arts. 932, I, 933, caput, e 1.021, § 2o, todos do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2021 14:22:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador